Tribunal: TJSP
Processo: 1062229-87.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
ção do laudo ou diligências suplementares – Providências desnecessárias – O magistrado não está vinculado a nenhuma espécie de prova, inclusive a pericial, conforme o princípio do livre convencimento motivado – Jurisprudência firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – LER/DORT – Ausência de nexo causal e de incapacidade laborativa – Indenização acidentária indevida – Improcedência mantida.
(TJSP; Apelação Cível 1062229-87.2018.8.26.0053; Relator (a): Antonio Moliterno; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Acidentes do Trabalho (Extinta); Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de Registro: 21/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Moliterno

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/07/2020

Data de publicação:

21/07/2020

Ementa:

PRELIMINAR – Cerceamento – Não configuração – Realização de nova perícia, complementação do laudo ou diligências suplementares – Providências desnecessárias – O magistrado não está vinculado a nenhuma espécie de prova, inclusive a pericial, conforme o princípio do livre convencimento motivado – Jurisprudência firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

ACIDENTE DO TRABALHO –

Ementa:

PRELIMINAR – Cerceamento – Não configuração – Realização de nova perícia, complementação do laudo ou diligências suplementares – Providências desnecessárias – O magistrado não está vinculado a nenhuma espécie de prova, inclusive a pericial, conforme o princípio do livre convencimento motivado – Jurisprudência firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – LER/DORT – Ausência de nexo causal e de incapacidade laborativa – Indenização acidentária indevida – Improcedência mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553727
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1062229-87.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELIZABETH
GUEDES RICKMANN, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062229-87.2018.8.26.0053 -Voto no 29.992
2
Voto no 29.992
Apelação no 1062229-87.2018.8.26.0053
Origem: 6a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO DE SÃO PAULO
Apelante: ELIZABETH GUEDES RICKMANN
Apelado: INSS

PRELIMINAR Cerceamento Não configuração Realização
de nova perícia, complementação do laudo ou diligências
suplementares Providências desnecessárias O magistrado não
está vinculado a nenhuma espécie de prova, inclusive a pericial,
conforme o princípio do livre convencimento motivado

Jurisprudência firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.
ACIDENTE DO TRABALHO Lei no 8.213/91 LER/DORT
Ausência de nexo causal e de incapacidade laborativa

Indenização acidentária indevida Improcedência mantida.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por ELIZABETH GUEDES RICKMANN para
reforma da r. sentença de fls. 137/139, que julgou improcedente a ação acidentária proposta
contra o INSS.
A apelante pede a conversão do julgamento em diligência para a realização de
vistoria no local e trabalho, de nova perícia médica e de produção de prova documental
com expedição de ofícios à empregadora (fls. 143/161).
O INSS não ofereceu resposta.
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.
No essencial, este é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062229-87.2018.8.26.0053 -Voto no 29.992
3
Em que pesem os argumentos apresentados pela apelante, o recurso não tem
como prosperar.
Inicialmente, registro não identificar qualquer cerceamento.
A prova técnica, nas demandas acidentárias, apresenta maior relevância na
resolução da lide. A prova oral, de outro lado, tem valor reduzido diante das questões e
pontos controvertidos, principalmente porque as testemunhas não possuem conhecimentos
técnicos que o caso requer. Tanto que o art. 443, II, do CPC permite o indeferimento de
inquirição de testemunhas sobre fatos que só puderem ser comprovados por exame pericial.
Também se mostra desnecessária a conversão do julgamento em diligência,
seja para realização de nova perícia como para complementação daquela já realizada, e
também outras providências de cunho probatório.
O art. 480, caput e § 1o, do CPC estabelece que o juiz poderá determinar nova
perícia quando a matéria não lhe parecer suficientemente esclarecida, ou quando o laudo
lhe parecer incompleto, vago, inconclusivo, contraditório ou mesmo absurdo. Deve, nestas
hipóteses, corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados divulgados na perícia
antecedente.
O laudo pericial está bem fundamentado. Reúne todos os elementos necessários
à adequada solução da lide e não foi contrariado por provas de nível técnico.
Desta forma, ao considerar consistente a prova pericial, o magistrado prolator
da r. sentença entendeu desnecessária sua complementação e sentiu-se habilitado à entrega
da prestação jurisdicional, diante do conjunto probatório existente que lhe ofereceu
elementos suficientes para definir sua convicção.
Recordo, inclusive, que o magistrado não está vinculado a nenhuma espécie de
prova, inclusive a pericial, conforme o princípio do livre convencimento motivado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062229-87.2018.8.26.0053 -Voto no 29.992
4
Portanto, o magistrado não está obrigado a deferir, a pedido da parte, a
realização de nova perícia, apenas porque a anterior lhe foi desfavorável. O juiz é o
destinatário das provas e pode apreciá-las livremente, de acordo com as circunstâncias
peculiares dos autos. Compete-lhe, ainda, o indeferimento das diligências inúteis, nos
termos dos arts. 370 e 371 do CPC.
A propósito:
Ainda que assim não fosse, em âmbito judicial vige o princípio do livre
convencimento motivado do Juiz, e não o sistema de tarifação legal de provas.
Assim, se o magistrado entendeu não haver necessidade de produção de prova
testemunhal para o julgamento da lide e desnecessidade de nova perícia, não há
que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido.
Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias, com base no acervo fático-
probatórios dos autos, julgaram improcedente o pedido de concessão de auxílio-
acidente com base na conclusão de que as moléstias que acometem a Segurada
não afetam a sua capacidade laboral, o que torna despicienda a análise de
possível nexo causal.
(AgInt no AREsp 1407898/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)
O art. 371 do CPC/2015 consagra o princípio da persuasão racional,
habilitando o magistrado a valer-se do seu convencimento, à luz das provas
constantes dos autos que entender aplicáveis ao caso concreto. Assim sendo, a
"prevalência" de um laudo pericial sobre outro impõe, além de indevida
intromissão no raciocínio jurídico do juízo, o reexame do conjunto fático-
probatório encartado nos autos, o que é defeso ao STJ, ante a Súmula 7/STJ.
(REsp 1797062/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 30/05/2019)
Não fica o juiz adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com
base em outros elementos ou fatos provados nos autos, podendo determinar a
realização de nova perícia, quando a matéria não estiver suficientemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062229-87.2018.8.26.0053 -Voto no 29.992
5
esclarecida, nos termos dos arts. 371, 479 e 480, do Código de Processo Civil
de 2015.
(AgInt no REsp 1738774/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 13/08/2018)
Em âmbito judicial vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz
(art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas. Assim, se o
Magistrado entendeu não haver necessidade de produção de prova testemunhal
para o julgamento da lide e desnecessidade de nova perícia, não há que se falar
em cerceamento de defesa na impugnação do pedido.
(AgRg no AREsp 384.918/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 08/05/2017)
O art. 131 do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado,
segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a
necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito
indeferir, fundamentadamente, na forma do art. 130 do CPC, as que reputar
inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos
suficientes para a formação de seu convencimento.
(AgRg no AREsp 741.586/ES, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 17/11/2015)
No mérito, confirmo a solução dada à lide.
A autora afirmou que foi acometida de problemas nos membros superiores, a
partir do ano de 2012, em razão das condições de trabalho como assistente de atendimento
em instituição financeira (bancária), que desempenha desde o ano de 2009.
Ficou afastada, em gozo de auxílio-doença acidentário, no período de
16.07.2015 a 29.11.2015 e de 07.03.2017 a 30.06.2017, por lesões nos ombros (fls.
103/105), e auxílio-doença previdenciário de 20.07.2018 a 06.10.2018, também por
problemas nos ombros (fls. 106/107).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062229-87.2018.8.26.0053 -Voto no 29.992
6
O laudo médico juntado às fls. 67/76, relativo a perícia realizada em
07.02.2019, após exame físico e análise dos documentos juntados nos autos, concluiu:
1. Apresenta história clínica bem documentada de quadro de Síndrome do
impacto/Tendinopatia dos ombros.
2. Esta patologia, com múltiplas etiologias possíveis, necessita, como condição
fundamental, para o estabelecimento de relação de nexo com a atividade exercida a
presença de tarefas com exigência sistemática de movimentos acima do plano escapular e
com uso de força. Evidentemente, esta condição fundamental não está presente na
atividade exercida e descrita pela própria autora. Nexo ausente.
3. O exame físico atual da autora não traz alterações que configurem quadro
de incapacidade total para toda e qualquer atividade. Respeitando-se as alegações de dor
e análise dos exames atuais anexados, entendemos que existe restrição para atividades que
exijam elevação e força dos membros superiores acima do plano escapular, o que não é o
caso da sua atividade habitual. Portanto, não se configura quadro de incapacidade
laborativa de caráter permanente para o exercício das atividades de Assistente de clientes,
tal qual descreveu a autora.
4. Não há qualquer disfunção incapacitante relativa ao eixo vertebral e as
demais articulações dos membros superiores.
CLASSIFICAÇÃO:
- Ausência de incapacidade laborativa de caráter permanente para o exercício
das suas atividades habituais.
- Ausência de nexo relativo ao quadro de patologia dos ombros.
(fls. 71)
Questionado pela autora, o perito judicial apresentou seus esclarecimentos e
ratificou a conclusão inicialmente apresentada, inclusive explicando sobre a não realização
de vistoria:
Estudos, também, demonstram a ocorrência de um chamado impacto externo.
Ocorre um contato entre o manguito e a glenóide em movimentos de elevação, rotação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062229-87.2018.8.26.0053 -Voto no 29.992
7
externa e abdução. Este contato fisiológico pode se tornar fator determinante de dor e
lesão em situações de movimentação excessiva e com uso de força. Isto ficou mais
evidenciado no estudo de atletas de alta performance (jogadores de vôlei, de beisebol, de
nadadores e tenistas...). Estas situações, na esfera laborativa, equivalem aos
trabalhadores que utilizam, no exercício de suas tarefas, movimentos sistemáticos de
elevação e força acima do plano escapular. Portanto, para o estabelecimento da concausa
e por consequência do nexo, se faz necessário que estejam presentes essas movimentações
descritas que, evidentemente, não estão presentes na atividade descrita pela própria
autora.
Quanto aos quesitos relativos a vistoria deixam de ser respondidos porque não
há documentos da empresa. A vistoria deixou de ser realizada pois trata-se de atividade
amplamente conhecida e as descrições produzidas pela autora em nada difere daquilo que
conhecemos.
(fls. 128).
A conclusão da perícia judicial, firmada por médico imparcial e da confiança
do juiz, merece credibilidade e deve prevalecer. Está em sintonia com os demais elementos
constantes nos autos, não foi elidida pelas manifestações da autora e sequer contrariada por
parecer divergente de assistente técnico ou outra prova similar mais recente e
contemporânea.
Observo, ainda, que o nexo técnico epidemiológico (NTEP) está previsto no
artigo 21-A da Lei no 8.213/1991, o qual prevê que a perícia médica do INSS considerará
caracterizada a natureza acidentária da incapacidade quando constatar a ocorrência de nexo
técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravamento, decorrente da relação entre a
atividade da empresa e a entidade mórbida motivadora da incapacidade elencada na
Classificação Internacional de Doenças (CID), em conformidade com o que dispuser o
regulamento.
Trata-se, portanto, de uma presunção da natureza ocupacional da doença, que
confere ao empregado o direito ao benefício de natureza acidentária. Contudo, tal
presunção é relativa, podendo ser elidida por outros fatos, como a prova pericial realizada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062229-87.2018.8.26.0053 -Voto no 29.992
8
De fato, o perito afastou, de forma peremptória, o nexo, causal e concausal,
considerando os dados e informações disponíveis. Não há, desta forma, como subsistir o
nexo técnico.
Ainda que abstraído tal óbice, as provas não permitem reconhecer a
incapacidade laborativa da autora, em qualquer grau, o que também inviabiliza a reparação
infortunística.
Portanto, diante do contexto fático-probatório, tenho que a autora não se
desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito que afirma ser titular,
seja o nexo como a incapacidade laborativa.
Mantenho, portanto, a improcedência da demanda.
Diante do exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
(assinatura eletrônica)
ANTÔNIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator